Tribunal: STF
Processo: RHC 60060
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
RECURSO DE "HABEAS CORPUS". REEXAME DE PROVA INCABIVEL. PRISÃO
PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA, E PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS
EVENTOS CRIMINOSOS COMPROVADA.
INVOCAÇÕES DOUTRINARIAS INAPLICAVEIS AO CASO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.